Tribunal: TJDFT
Processo: 0738153-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738153-94.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RENATA APARECIDA JARDIM PINHEIRO AGRAVADO: VALDECIR GRECCO, APARECIDA MACEDO DA CRUZ GRECCO, DECISÃO Recebo a petição de emenda (id. 19952362) apresentada pela agravante-autora e analiso o pedido de antecipação da tutela recursal. RENATA APARECIDA JARDIM PINHEIRO interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 69822713, autos originários) proferida na ação de reintegração de posse de imóvel que move contra VALDECIR GRECCO e MARIA APARECIDA MACEDO DA CRUZ GRECCO, na qual foi indeferida a liminar, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada por RENATA APARECIDA JARDIM PINHEIRO em desfavor de MARIA APARECIDA MACEDO DA CRUZ GRECCO e VALDECIR GRECCO. Inicialmente entendo ser desnecessária audiência de justificação. Narra a autora que é legítima possuidora do “imóvel com área de 700m2, denominado lote 05, Conjunto B, Condomínio Rural Mestre D’Armas II – Planaltina/DF, posse essa havida de Luthero Pinheiro Martins e Daíses Jardim Pinheiro em 18 de julho de 2019, sendo que seus antecessores eram possuidores do dito imóvel por ordem judicial emanada do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos autos da Apelação Cível n° 0012443-16.2011.8.07.0005, cujo mandado de reintegração foi cumprido no período de 25 a 27/06/2019”. Relata que 02/08/2020 tomou conhecimento de que os réus teriam invadido o imóvel e que almejam erigir edificação no local. A despeito do alegado, não vejo, num exame de cognição sumária, elementos que evidenciem o exercício da posse do imóvel pela autora e o esbulho supostamente cometido pelos réus. Destaco ser de conhecimento deste juízo que Luthero foi reintegrado na posse de diversos imóveis inseridos no denominado Condomínio Rural Mestre Darmas II, localizado na DF 128, Km 4,5, Planaltina-DF, nos autos do cumprimento de sentença no ID n. 0012443-16.2011.8.07.0005, dentre eles o imóvel ora discutido. Ocorre que, após o cumprimento das ordens de reintegração, foram ajuizadas diversas ações pelos ocupantes atuais dos imóveis, que não foram parte naquele feito, sempre com a mesma alegação de que haviam adquirido os referidos imóveis anteriormente do próprio Luthero. Destaco que em diversos desses feitos foi a reconhecida a realização desses negócios e afastados eventuais direitos de Luthero sobre esses imóveis. Tal contexto impede a afirmação, neste momento processual, da efetiva ocorrência do aventado esbulho, eis que não se sabe a que título os réus ocupam o referido imóvel. Ademais, observo que o instrumento apresentado pela parte autora (ID n. 69699563) não conta com o reconhecimento de firma dos signatários, o que impede a confirmação da data em que foi realmente celebrado. Ressalto, por fim, que a simples exibição do contrato é incapaz de comprovar o efetivo exercício da posse, pois esta, como cediço, consubstancia questão de fato. Diante de todo esse cenário, a afirmação do exercício da posse pela autora e do cometimento do esbulho pelos réus demanda aprofundamento na cognição. Gizadas estas considerações, indefiro a liminar requerida. Com fincas no poder geral de cautela, determino às partes que se abstenham de promover inovações no imóvel, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Cite-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A agravante-autora afirma que detém a posse do imóvel litigioso, com área de 700m2, denominado Lote 05, Conjunto B, Condomínio Rural Mestre D’Armas II – Planaltina/DF, que foi adquirida de Luthero Pinheiro Martins e Daíses Jardim Pinheiro em 18.07.19. Da análise dos autos originários, vê-se que o contrato de dação em pagamento (id. 69699563), pelo qual a agravante-autora teria adquirido a posse do imóvel supracitado, foi celebrado por instrumento particular e não há reconhecimento de firma das assinaturas para conferir fidedignidade à data aposta no documento, de 18.07.19. Ademais, posse é exercício de fato sobre a coisa, e não há qualquer elemento que permita concluir que a agravante-autora estivesse ocupando o lote, inclusive pela leitura da ocorrência policial que instruiu a ação originária (id. 69699564). Ainda, a certidão do i. Oficial de Justiça que cumpriu reintegração de posse relativa a diversos lotes no Condomínio entre os dias 25 e 27.06.19 nada prova, pois, em relação ao imóvel objeto do presente litígio, consta que tratava-se de “terreno baldio, desocupado” (id. 69699563, pág. 8). Além disso, os documentos acostados não constituem prova inequívoca do alegado esbulho praticado pelos agravados-réus em 02.08.20. Em conclusão, não estão provados nesta sede de cognição inicial os requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC, de modo que não está evidenciada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados-réus para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 23 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora